Tribunal: TJBA
Processo: 8042730-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042730-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

AGRAVADO: MARIA DO CARMO ANDRADE BULHOES

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

E
menta. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMAS REPETITIVOS. ILEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento manejado em sede de cumprimento de sentença oriunda de ação civil pública, perante o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA.

Na decisão agravada, foram rejeitadas as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, bem como afastada a alegação de excesso de execução, reconhecendo-se a correção dos parâmetros fixados pelo juízo de origem.

O agravante reiterou argumentos relacionados à ilegitimidade das partes, prescrição e excesso de execução, e pleiteou o sobrestamento do feito em razão dos Temas 948, 1033 e 1075 dos tribunais superiores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível o sobrestamento do feito em razão da afetação dos Temas 948 e 1033 do STJ e Tema 1075 do STF; (ii) saber se são legítimas as partes envolvidas na execução individual; (iii) saber se há excesso de execução nos cálculos apresentados; e (iv) saber qual o termo inicial correto para incidência dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Temas 948 e 1033 do STJ, não impõem o sobrestamento de agravos internos em segunda instância, por se referirem exclusivamente a recursos especiais e extraordinários. Já o tema 1.075 do STF não autoriza o sobrestamento do presente feito, visto que já julgado pela instância superior.

A legitimidade ativa e passiva foi corretamente reconhecida com base nos Temas 948 (poupador) e 298 (sucessão do BANEB pelo Banco Bradesco) do STJ.

A exclusão dos juros remuneratórios e a limitação da execução aos juros moratórios está em conformidade com a tese firmada no Tema 887 do STJ, não havendo extrapolação do título executivo.

A aplicação de expurgos inflacionários posteriores como mera atualização monetária do valor original também se alinha à tese do Tema 887/STJ.

Quanto à incidência dos juros moratórios, a decisão agravada seguiu corretamente o entendimento fixado no Tema 685 do STJ, que determina o termo inicial como sendo a data da citação na fase de conhecimento da ação coletiva, e não da execução individual.
10. Não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder na decisão agravada, tampouco afronta à coisa julgada ou à jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento: É incabível o sobrestamento de agravo interno em face da afetação dos Temas 948 e 1033 do STJ e 1075 do STF, quando a suspensão se restringe aos recursos especial e extraordinário. Na execução individual de sentença coletiva, são legítimas a parte exequente poupadora e o banco sucessor do BANEB. Não caracteriza excesso de execução a inclusão de expurgos inflacionários posteriores como atualização monetária do valor devido em janeiro de 1989, tampouco a fixação dos juros moratórios a partir da citação na fase de conhecimento da ação civil pública.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022, II
Constituição Federal, art. 5º, XXXVII e LIV

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema 948
STJ, Tema 298
STJ, Tema 685
STJ, Tema 887
STF, Tema 1075
STJ - REsp 1889590/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 29/06/2021

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042730-35.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravada MARIA DO CARMO ANDRADE BULHOES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO , nos termos do voto da relatora.